Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-16.2023.8.14.0089
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800589-16.2023.8.14.0089

EMBARGANTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP) contra acórdão que manteve a pena-base fixada acima do mínimo legal. O embargante alegou omissão quanto à suposta desproporcionalidade no aumento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, conforme previsão do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da pena-base, fundamentando sua fixação acima do mínimo legal na valoração negativa da culpabilidade, em razão da reiteração delitiva logo após concessão de alvará de soltura.

5. A argumentação do embargante configura mero inconformismo com a decisão colegiada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão impugnado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração com pretensão de efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de id. 23742455, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, o embargante aduziu a existência de omissão no acórdão guerreado, o qual teria deixado de reconhecer a falta de proporcionalidade no aumento da pena-base imposta ao apelante. Ao final, requereu o provimento do recurso, enfatizando que a questão seria matéria de ordem pública.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer. Nesta ocasião, o
parquet
se manifestou pela
rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. APREENSÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES contra sentença que o condenou a sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de noventa dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa requereu: (i) a absolvição por ausência de provas; (ii) a revisão da pena-base e da segunda fase da dosimetria; (iii) a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (iv) a aplicação da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base e da sanção intermediária na segunda fase do cálculo; (iii) examinar a possibilidade de exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (iv) analisar a viabilidade de aplicação da detração penal. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos, pela palavra da vítima, que reconheceu o apelante como autor do crime, pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, e pela apreensão parcial da res furtiva em poder do réu. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra justificativa idônea, com fundamento na maior intensidade da culpabilidade, em razão da premeditação do crime e do risco imposto à coletividade. A majoração está de acordo com a Súmula 23 do TJ/PA, que autoriza o aumento da pena-base, quando houver vetores negativos do art. 59 do Código Penal. 5. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo cominado na segunda fase do cálculo. 6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi corretamente reconhecida, sendo desnecessária a apreensão e perícia do armamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 14 do TJ/PA, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como os depoimentos da vítima e das testemunhas. 7. A aplicação da detração penal é inviável no presente caso, diante da ausência de certidão carcerária que comprove o tempo de prisão provisória efetivamente cumprido pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial valor probatório, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada em vetores negativos do art. 59 do Código Penal. 3. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao princípio da reserva legal. 4. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, quando o emprego do artefato for comprovado por outros meios de prova. 5. A detração penal exige a comprovação documental do tempo de prisão provisória efetivamente cumprido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, inciso I, e art. 59; CPP, art. 386, incisos II e VII; STJ, Súmula 231; TJ/PA, Súmula 14 e Súmula 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019; TJ/MS, APL nº 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25/08/2016. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à
reanálise
fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, o acordão embargado abordou detidamente o inconformismo do apelante, afirmando que o juiz teria fixado a sanção inicial acima do mínimo pela valoração negativa da culpabilidade, pois o recorrente teria cometido o crime pouco tempo depois de ter sido contemplado com um alvará de soltura, merecendo, assim,
maior

reprovação

do Poder Judiciário.

Assim, não há omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
mantendo o acórdão
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2025